Tribunal: TJDFT
Processo: 0053454-37.2011.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRADOS. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. DUPLICATA. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL COMPROVADA. ACEITE REAL. NOTA FISCAL. ENDOSSO VÁLIDO. ENTREGA DAS MERCADORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO SATISFEITA. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÍVIDA EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência somente “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica no caso.
2. A duplicata consubstancia título de crédito eminentemente causal, pelo que se vincula a operações de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. Negociação comprovada pela emissão de fatura com aceite real, documento obrigatório e do qual o vendedor extraiu o título; de nota fiscal com assinatura de preposto do devedor; e de comprovante de entrega e recebimento da mercadoria. Inteligência da Lei n. 5.474/68.
3. Plenamente exigível o crédito expresso em duplicata fundada na compra de mercadorias, porque atendidas as exigências do art. 15 da Lei n. 5.474/68. Cobrança aparelhada em duplicata protestada e com documento hábil a fazer prova da entrega e recebimento das mercadorias adquiridas pelo comprador. Cancelamento de venda não demonstrado nem comprovada a devolução das mercadorias inequivocamente recebidas. Aceite real caracterizado. Notas fiscais e endosso assinados por prepostos da empresa compradora, diretor ou engenheiro, pessoas dotadas de plena capacidade para compreender o alcance do sentido da aposição de suas respectivas assinaturas em documentos comerciais, não sendo possível delas retirar a compreensão de que validamente assumiam obrigações em nome da empresa em que trabalhavam. Falta de autorização ou aptidão de qualquer um deles para declarar o recebimento das mercadorias não comprovado pela empresa autora/apelante, conquanto a ela incumbisse o ônus da prova em relação ao fato constitutivo do direito de que se afirma titular (art. 373, I, CP).
4. Honorários advocatícios de sucumbência fixados no patamar máximo de 20% do valor da condenação devem sofrer redução para se ajustarem aos requisitos do art. 85, § 2o, do CPC, quando apenas o tempo de tramitação da demanda justifica a exasperação do percentual mínimo, para que sejam quantificados em 12% do valor da condenação, considerado o trabalho adicional desenvolvido pelas partes em âmbito recursal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.